Tribunal: STF
Processo: ARE 1383217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Alessandra de Aguiar Loureiro dos Santos e outros contra decisão por meio da qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário por considerar aplicável o prazo prescricional previsto nos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso dos autos, que trata de ação em que houve a condenação em pagamento de indenização decorrente de danos morais.



    Nas razões de seu inconformismo, os agravantes alegam que “[n]ão houve prescrição no caso vertente. Diferentemente do que veicula na r. decisão agravada, que se fia em jurisprudência desatualizada do STF, o Tema de Repercussão Geral nº 210 se restringe aos casos em que se pleiteia reparação por danos materiais, o que não é a hipótese dos autos – conforme já consignado nas instâncias ordinárias”. 



    Em abono a sua tese, citam precedentes desta Corte em casos análogos ao ora em exame. 



    Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação, haja vista que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do Tema n° 210 da repercussão geral tem sua abrangência restrita aos casos de danos materiais, não se aplicando aos casos de danos morais.



    Inicialmente, verifica-se que a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso inominado para, “reformando a sentença, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, considerando-se o prazo de 2 (dois) anos contados da chegada ao destino (Brasil) e distribuição da presente demanda, tal como previsto no artigo 35 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, nos termos do Tema 210 do STF (...)”.



    Com efeito, a irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Consolidando essa orientação, em recente julgamento, o Plenário do STF, no exame da Rcl n° 42.371/PR, por maioria, fixou o entendimento de que o Tema n° 210 da repercussão geral tem sua abrangência restrita aos casos de danos materiais, não se aplicando aos casos de danos morais. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 



    1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/4/22).



    Tratando especificamente do tema em questão, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.332.295/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/2022) 



    Destaco, também, recente precedente da Primeira Turma do STF, decidido por unanimidade, em caso análogo ao dos autos: RE nº 1.357.115/SP-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, com acórdão assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 210. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE DANO MORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020; e Reclamação 42.371, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Ata de Julgamento publicada no DJe de 31.3.2022. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (DJe de 13/9/22 - grifo nosso).



    Nesse mesmo sentido vão as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.386.633/SP, Rel. Ministro André Mendonça, DJe de 5/7/22; e RE n° 1.390.992/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/8/22.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Corte de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente